Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-79.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
25/08/2021
Número: 0600220-79.2020.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/06/2021
Processo referência: 0600220-79.2020.6.16.0167
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600220-
79.2020.6.16.0167 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo partido
Podemos - PODE, Comissão Provisória/Direção Municipal de Ortigueira/PR, referentes às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, e art. 74, inciso III, da
Resolução TSE 23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Res. TSE n.
23.607/2019, bem como a apuração da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes em
processos específicos. Em consequência, nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE 23.607/2019,
aplicou a pena de suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, de formal
proporcional, pelo período de 3 (três) meses, já que não foram identificados gastos pelo partido.
Conforme o supramencionado parágrafo, a sanção será aplicável no ano seguinte ao trânsito em
julgado da presente decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pela Comissão Provisória Municipal do partido Podemos - PODE, no município
de Ortigueira/PR, desaprovadas porque deixou de juntar os documentos exigidos pela alínea "a",
inciso II, art. 53, da Resolução 23.607/19, quais sejam, os extratos bancários em nome do partido,
descumprindo a exigência do art. 8º, caput, e seu § 2º, da mesma resolução, ainda que, no caso
concreto, inexista movimentação financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (RECORRENTE)
JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal de
Ortigueira/PR) (RECORRENTE)
JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
616
25/08/2021 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.547

RECURSO ELEITORAL 0600220-79.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
- OAB/PR0096171
ADVOGADO: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA
- OAB/PR97818
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS
RECORRENTE: Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal de Ortigueira/PR)
- OAB/PR0096171
ADVOGADO: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA
- OAB/PR97818
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. FALTA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido
qualquer
movimentação
financeira
durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
bancária.
Num. 42254616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518170166300000041240642
Número do documento: 21082518170166300000041240642

3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas do órgão de direção municipal do
, relativa às eleições de 2020 do
PARTIDO PODEMOS - PODE
MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA
(id. 37395216).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas pela
agremiação, diante da ausência de indicação de conta bancária específica e da apresentação
dos respectivos extratos bancários. Ainda, determinou a suspensão do recebimento de quotas
do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, pelo período de 3 (três)
meses, já que não foram identificados gastos pelo partido (id. 37399666).
Em suas razões (id.37399966), o recorrente alega que: i) não lançou a
candidatura de nenhum candidato para o pleito de 2020, logo, deixou de receber qualquer tipo
de recurso ou doação, motivo pelo qual as contas não foram abertas; e ii) o simples equívoco
não pode macular a lisura das contas prestadas, pois toda documentação pertinente foi
submetida à apreciação, não sendo indicada qualquer outra irregularidade. Ao final, pugna pelo
provimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau,
julgando as contas aprovadas com ou sem ressalvas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso interposto (id. 38642116).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas pelo
II.ii -
partido, nos seguintes termos:
Todavia, deixou de juntar os documentos exigidos pela alínea "a", inciso II,
[...]
art. 53, da Resolução 23.607/19, quais sejam, os extratos bancários em nome do
Num. 42254616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518170166300000041240642
Número do documento: 21082518170166300000041240642

partido. Ao serem intimados acerca de tal irregularidade, os prestadores
confessaram a não abertura das contas obrigatórias sob a alegação de que não
movimentaram recursos.
Assim sendo, descumpriram a exigência do art. 8º,
e seu § 2º, da mesma
caput,
resolução, ainda que, no caso concreto, inexista movimentação financeira.
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo
PARTIDO PODEMOS - PODE, Comissão Provisória/Direção Municipal de
Ortigueira/PR, referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997, e art. 74, inciso III, da Resolução TSE
23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75,
da Res. TSE n. 23.607/2019, bem como a apuração da responsabilidade civil e
criminal dos dirigentes em processos específicos.
Em consequência, nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE 23.607/2019,
APLICO a pena de suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, de formal proporcional, pelo período de 3 (três) meses, já que não
foram identificados gastos pelo partido. Conforme o supramencionado
parágrafo, a sanção será aplicável no ano seguinte ao trânsito em julgado da
presente decisão. [...]
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui
II.iii -
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei
das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha. Nesse sentido também é a
orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
E
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)
Num. 42254616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518170166300000041240642
Número do documento: 21082518170166300000041240642

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)
Assim, tem-se que o partido deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas pelo PARTIDO PODEMOS – PODE
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

Num. 42254616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518170166300000041240642
Número do documento: 21082518170166300000041240642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600220-79.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: PTN PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA/PR) -
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA - PR0096171,
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - PR97818 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021.
Num. 42254616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518170166300000041240642
Número do documento: 21082518170166300000041240642